Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734895-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 71, inciso II, c/c art. 74 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, o agravante foi intimado a apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, ID 30460158, e manteve-se inerte, ID 30801085. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o agravante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito